Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706823-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ana Alves da Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ana Alves da Silva (Id. 22673909) contra o acórdão que deu provimento à apelação manejada pelo Distrito Federal (Id. 22384223). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Após, por se tratar de interesse da incapaz Ana Alves da Silva, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, e 180, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator